Tribunal: TJES
Processo: 5008786-80.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008786-80.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ROBERTO DE OLIVEIRA MARQUES
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Cuidam os autos de
agravo em execução penal
interposto em favor de
Roberto de Oliveira Marques
,
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal Viana (mov. 88.1), nos autos da Execução Penal nº
2000210-67.2020.8.08.0050
, que indeferiu o pedido de remição em razão do aproveitamento parcial no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos - ENCCEJA.

Em razões recursais acostadas no id. 3300050 (mov. 95.1), a defesa argumenta que, no ano de 2020, o agravante foi aprovado em quatro dos cinco campos de conhecimento no exame de certificação referente ao ensino fundamental, conforme mov. 95.3, de modo que obteve aprovação parcial no ENCCEJA. Diante disso, pleiteia a reforma da decisão agravada, para que seja concedida
“
a remição por estudo requerida pela defesa no total de 106 (cento e seis), por aprovação parcial no ENCEEJA, dando pleno atendimento à Resolução nº 391 do CNJ e ao §1º, I, e §5º, do art. 126, da LEP”.

Colhe-se dos autos que o agravante obteve a aprovação parcial no Exame Nacional para Certificação de Competência de Jovens e Adultos (ENCCEJA), referente ao ensino fundamental, destinado a jovens e adultos que não tiveram a oportunidade de concluir o ensino na idade apropriada, consoante se infere do documento acostado no mov. 95.3.

Ocorre que, em decisão acostada no mov. 88.1, o Juízo da Execução indeferiu a remição pleiteada, ao argumento de que, não obstante tenha participado do ENCCEJA, o reeducando não alcançou a nota mínima exigida quanto a matéria de história e geografia, “
o que configura sua reprovação, motivo pelo qual incabível a remição requerida”.

Inconformado com a decisão, o agravante interpôs o presente recurso, aduzindo que o atual entendimento jurisprudencial, bem como a Recomendação CNJ nº 44/2013, autorizam a remição em caso de aproveitamento parcial do ENCCEJA, como ocorrido no presente caso.

Requer, assim, a reforma da decisão recorrida, para que seja deferida a remição da pena do agravante, em respeito aos princípios constitucionais da individualização da pena e da ressocialização do preso.

Pois bem. O art. 126,
caput
e §1º, inciso I da Lei de Execuções Penais, dispõe o que segue:

Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho
ou por estudo
, parte do tempo de execução da pena.

§1
º
A contagem de tempo referida no
caput
será feita à razão de:

I -
1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar
- atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias; (...)

Partindo da literalidade do dispositivo supra transcrito, é indubitável que a remição da pena pelo estudo perfaz instituto que torna viável, pela realização de atividade de desenvolvimento intelectual (estudantil), o resgate de parte da pena privativa de liberdade imposta ao condenado, reduzindo-lhe a sua duração.

A matéria encontra-se, inclusive, sumulada, conforme se infere do teor do Enunciado da Súmula nº 341, do Superior Tribunal de Justiça,
in

verbis
:

A freqüência a curso de ensino formal é causa de remição de parte do tempo de execução de pena sob regime fechado ou semiaberto.

Pretende-se, com essa ação, não apenas impedir a inércia do reeducando no cárcere, mas, principalmente, motivar a sua ressocialização, fazendo com que disponha de meios suficientes de aprendizado e instrução, com o objetivo de reinseri-lo à sociedade.

Isso porque, uma das principais formas de se combater a violência e a criminalidade é a realização de um trabalho voltado para a instrução do preso, seja por meio de uma capacitação técnico-profissional, seja pelo aprendizado escolar, como forma de possibilitar ao apenado melhores e mais adequadas condições de disputar uma vaga de trabalho no futuro, após o cumprimento da pena.

Assim, em relação ao estudo, a remição se dá por
horas de frequência escolar,
prevendo a lei o
desconto de um dia de pena a cada 12 horas de estudo
.

Em se tratando especificamente de conclusão e aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos - ENCCEJA, o Conselho Nacional de Justiça publicou a Recomendação nº 44/2013, com o seguinte teor:

"Art. 1º Recomendar aos Tribunais que: (...)

IV - na hipótese de o apenado não estar, circunstancialmente, vinculado a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento penal e realizar estudos por conta própria, ou com simples acompanhamento pedagógico, logrando, com isso, obter aprovação nos exames nacionais que certificam a conclusão do ensino fundamental Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) ou médio Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), a fim de se dar plena aplicação ao disposto no §5º do art. 126 da LEP (Lei n. 7.210/84), considerar, como base de cálculo para fins de cômputo das horas,
visando à remição da pena pelo estudo, 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino
[fundamental ou médio - art. 4º, incisos II, III e seu parágrafo único, todos da Resolução n. 03/2010, do CNE],

isto é,
1600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental
e 1200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio” (grifo nosso).

Ainda que a Recomendação não possua efeito vinculante, deve-se levar em consideração que a aprovação, ainda que parcial, nesse exame será extremamente importante para a ressocialização do sentenciado, já que, repisa-se, ao sair da unidade prisional poderá ter novas oportunidades, aumentando suas chances de se colocar no mercado de trabalho que já é tão difícil para pessoas primárias, o que se dirá de pessoas condenadas.

Justamente em razão disso, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça unificou o entendimento no sentido de ser possível a concessão de remição na hipótese de aproveitamento parcial no ENCCEJA, tal como ocorrido no presente caso. Confira-se:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. 1. MANDAMUS SUBSTITUTIVO DO RECURSO PRÓPRIO. DESVIRTUAMENTO DE GARANTIA CONSTITUCIONAL. 2. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA PELO ESTUDO. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIA DE JOVENS E ADULTOS -
ENCCEJA.
RECOMENDAÇÃO 44/2013 DO CNJ. CÁLCULO DA CARGA HORÁRIA. 3. ARTS. 24, I, E 32 DA LEI 9.394/1996. ART. 4º, II, DA RES. 03/2010 DO CNE. INDICAÇÃO DE CARGAS MÍNIMAS. 4. INTERPRETAÇÃO MAIS BENÉFICA. FUNDAMENTOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CIDADANIA E DIGNIDADE. RESSOCIALIZAÇÃO. RESGATE DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA FRATERNIDADE. SISTEMA PENITENCIÁRIO BRASILEIRO. ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL: ADPF 347 MC / DF - DISTRITO FEDERAL, RELATOR MINISTRO MARCO AURÉLIO, DJe-031 DIVULG 18-02-2016 PUBLIC 19-02-2016. PRECEDENTES DAS TURMAS QUE COMPÕEM A TERCEIRA SEÇÃO. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO DE UM ÓRGÃO FRACIONÁRIO POR DECISÃO MAJORITÁRIA. AFETAÇÃO DO TEMA PARA DELIBERAÇÃO DAS TURMAS REUNIDAS. REAFIRMAÇÃO DA JUSRISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DA TERCEIRA SEÇÃO SOBRE O ASSUNTO. 5. 50% DA CARGA HORÁRIA. PATAMAR EQUIVALENTE A 1.600 HORAS. REMIÇÃO DE 133
DIAS. 26 DIAS
PARA CADA ÁREA DO CONHECIMENTO. 6. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. Diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça passou a acompanhar a orientação do Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser inadmissível o emprego do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 2. A controvérsia diz respeito à remição da pena no patamar de 50% da carga horária definida legalmente para o ensino fundamental, em virtude da aprovação no
ENCCEJA.
Questiona-se se as 1.200/1.600h dispostas na Recomendação n. 44/2013 do CNJ já equivalem aos 50% da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino ou se os 50% incidirão sobre essas 1.200/1.600h.
3. Com o intuito de "fechar esse espaço deixado pelo CNJ" fez-se uso da LDB, na qual consta que a carga anual mínima para o ensino fundamental é de 800 horas, sendo natural que ela seja menor no início e maior no final. Relevante consignar, ademais, que o art. 4º, II, da Res. 03/2010 do CNE, não impede esta interpretação. Pelo contrário, a referida norma menciona que 1600 horas equivalem apenas à duração mínima para os anos finais do Ensino Fundamental. 4. Nessa linha de intelecção, interpretar que as 1.600 horas mencionadas na Recomendação 44/2013 do CNJ correspondem a 50% da carga horária definida é justamente cumprir o dispositivo, porquanto o CNE não estabeleceu 1600 horas anuais como o máximo possível. Essa particular forma de parametrar a interpretação da lei " é a que mais se aproxima da Constituição Federal, que faz da cidadania e da dignidade da pessoa humana dois de seus fundamentos (incisos II e III do art. 1º). Mais: Constituição que tem por objetivos fundamentais erradicar a marginalização e construir uma sociedade livre, justa e solidária (incisos I e III do art. 3º). Tudo na perspectiva da construção do tipo ideal de sociedade que o preâmbulo de nossa Constituição caracteriza como 'fraterna'". (HC 94163, Relator Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma do STF, julgado em 2/12/2008, DJe 22/10/2009 P. 23/10/2009). Sistema penitenciário Brasileiro. Estado de Coisas inconstitucional. ADPF 347 MC / DF - DISTRITO FEDERAL, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, DJe-031 DIVULG 18-02-2016 PUBLIC 19-02-2016.
- A propósito, recorde-se: a norma do art. 126 da LEP, ao possibilitar a abreviação da pena, tem por objetivo a ressocialização do condenado, sendo possível o uso da analogia in bonam partem, que admita o benefício em comento (REsp n. 744.032/SP, Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 5/6/2006).
- PRECEDENTES DO STJ: AgRg no HC 643.709/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 26/02/2021; AgRg no HC 631.550/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021; AgRg no HC 533.513/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020; HC 541.321/SC, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 17/12/2019; AgRg no HC 522.090/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 12/12/2019, entre outros.
- Decisões do STF que recomendam a manutenção da diretriz do STJ pelo menos até decisão plenária do STF sobre o tema: RHC 190155 / SC - SANTA CATARINA, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, DJe-241 DIVULG 01/10/2020 PUBLIC 02/10/2020 e RHC 165084 / SC - SANTA CATARINA, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, DJe-105 DIVULG 20/05/2019 PUBLIC 21/05/2019.
5. Assim, a base de cálculo de 50% da carga horária definida legalmente para o ensino fundamental deve ser considerada 1.600 horas, a qual, dividida por doze, resulta em 133
dias
de remição em caso de aprovação em todos os campos de conhecimento do
ENCCEJA
.

Serão devidos, portanto,
26 dias
de remição para cada uma das cinco áreas de conhecimento. Logo, como o paciente obteve aprovação integral, ou seja, nas cinco áreas de conhecimento, a remição deve corresponder a 133
dias,
acrescido de 1/3, que totaliza 177
dias
remidos.
6. Não conhecimento do mandamus. Porém, concedida a ordem de ofício para reconhecer o direito do paciente à remição de 133
dias
de pena, com o acréscimo de 1/3, totalizando 177
dias,
considerando sua aprovação em todas as áreas de conhecimento do
ENCCEJA
(
HC n. 602.425/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 10/3/2021, DJe de 6/4/2021.)

Parametrizou-se, ademais, que, para cada área de conhecimento em que o reeducando for aprovado em relação ao ensino fundamental,
deverão ser remidos 26 (vinte e seis) dias, acrescido de 1/3,
se houver aprovação em todas as áreas de conhecimento
. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA. APROVAÇÃO EM TRÊS ÁREAS DE CONHECIMENTO NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIA DE JOVENS E ADULTOS (ENCCEJA/NÍVEL FUNDAMENTAL). ART. 126 DA LEP. RECOMENDAÇÃO N. 44/2013 DO CNJ. BASE DE CÁLCULO. ART. 24, I, DA LEI 9.394/1996. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O art. 126 da Lei de Execução Penal determina que o condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, também por estudo, parte do tempo de execução da pena. 2. Esta Corte Superior de Justiça tem admitido a possibilidade de abreviação da reprimenda em razão de atividades que não estejam expressas no texto legal, como resultado de uma interpretação analógica in bonam partem da norma inserta no art. 126 da LEP. 3. A Recomendação n. 44/2013 do CNJ indica aos Tribunais a possibilidade de remição por aprovação nos exames nacionais que certificam a conclusão do ensino fundamental - Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) - ou médio - Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), incentivando os apenados aos estudos, bem como à sua readaptação ao convívio social. 4. Dessa forma, tomando-se como base de cálculo 50% da carga horária definida legalmente para o ensino fundamental, ou seja, 1.600 horas, deve-se dividir esse total por 12 (1 dia de pena a cada 12 horas de estudo), que resultam em 133 dias remidos, em caso de aprovação em todas as áreas de conhecimento do exame.
Serão devidos, portanto, 26 dias de remição para cada uma das cinco áreas de conhecimento. Logo, como a paciente obteve aprovação parcial, ou seja, em três áreas de conhecimento, a remição deve corresponder a 78 dias remidos. 5. Agravo regimental parcialmente provido para reconhecer a remição de 78 dias de pena da paciente, relativos à sua aprovação em 3 áreas de conhecimento no ENCCEJA (Ensino Fundamental).
(AgRg no HC n. 773.888/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REMIÇÃO. ESTUDO INDIVIDUAL E ESTUDO REGULAR CONCOMITANTEMENTE. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. APROVAÇÃO EM TODAS AS ÁREAS DE CONHECIMENTO DO ENCCEJA - NÍVEL FUNDAMENTAL. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há constrangimento ilegal na vedação pelo Juízo de primeiro grau à concessão simultânea de remição pelo estudo no ensino regular e no ensino individual realizado pelo agravante. 2. A Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento do HC 602.425/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 6/4/2021
, unificou o entendimento no sentido de que a remição pelo estudo decorrente da aprovação no Exame Nacional de Certificação de Competências de Jovens e Adultos - ENCCEJA, nos termos da Recomendação n. 44/2013, do Conselho Nacional de Justiça, deve se dar, em nível médio, na proporção de 20 dias de desconto da pena para a aprovação em cada uma das 5 áreas, e de 26 dias, na hipótese do exame de nível fundamental. Tratando-se de aprovação integral com a certificação de conclusão de nível, os dias remidos devem ser acrescidos de 1/3, nos termos do art. 126, §5º da LEP.
3. Agravo Regimental parcialmente provido para deferir um total de 177 dias de remição de pena ao paciente pela aprovação integral no ENCCEJA - Nível Fundamental. (AgRg no HC n. 572.017/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 25/10/2021.)

No mesmo sentido, eis o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO. APROVAÇÃO PARCIAL NO ENEM. OBTIDA NOTA MÍNIMA EM ALGUMAS ÁREAS DE CONHECIMENTO. REMIÇÃO DA PENA. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO 44 DO CNJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Esta Câmara já decidiu que O benefício da remição pelo estudo é devido, ainda que o reeducando não esteja vinculado a atividades regulares dentro da unidade prisional, inclusive no caso de estudo por conta própria,(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210020119, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/06/2021, Data da Publicação no Diário: 09/07/2021) 2. Em situações como a dos autos, em que o apenado não logrou êxito na aprovação completa do ENEM e, por isso, não obteve o documento de conclusão do Ensino Médio, de fato ele não fará jus ao acréscimo de 1/3 (um terço) previsto no §5º do art. 126 da LEP.
Mas, considerando seu esforço nos estudos e que, ao menos, obteve pontuação para aprovação parcial, eis que alcançou a nota mínima de 450 (quatrocentos e cinquenta) pontos em algumas áreas de conhecimento, é também possível lhe ser concedida a remição, mediante cálculo aritmético proporcional.
3. Restou decidido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no HC 420.682, de relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, julgado em 03.05.18, que para o cálculo da remição devem ser observados os termos do art. 126, § 1°, I, e § 5° e a Recomendação n. 44/2013 do CNJ, de forma a ser considerada como base de cálculo 50% da carga horária definida legalmente para o ensino médio de jovens e adultos, de 1.200 horas. Divide-se o total obtido, 600 horas, por 12 (um dia de pena para cada doze horas), o que resulta 50 dias de remição. Não há ilegalidade na decisão do Juízo das Execuções que, em razão da aprovação do apenado em três das cinco áreas de conhecimento do ENEM, declarou remidos, proporcionalmente, 30 dias da pena a cumprir.
4. Todavia, com a ressalva de que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica sobre a impossibilidade de nova remição pela segunda aprovação nas mesmas matérias do ensino fundamental em outro exame, a qual não pode ser duplamente considerada, sob pena de bis in idem.(AgRg no HC 608.477/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 21/06/2021).
5. Agravo conhecido e parcialmente provido para determinar que o Juízo das Execuções que reexamine o pedido de remição do recorrente, nos termos do art. 1º, inciso I, da Recomendação 44/2013/CNJ, considerando a aprovação parcial do ora agravante no Exame Nacional do Ensino Médio ENEM e demais termos do voto vencedor. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210047534, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022)

Aplicando-se os precedentes acima e considerando que,
in casu,
o agravante foi aprovado em 04 (quatro) áreas de conhecimento no ENCCEJA referente ao Ensino Fundamental, devem ser remidos 104 (cento e quatro) dias – ou seja, 26 dias para cada área de conhecimento em que obteve aprovação.

Ainda de acordo com o entendimento supramencionado, não há que se falar em aplicação do acréscimo de 1/3 (um terço), conforme previsão do artigo 126, §5º, da LEP,
porquanto não houve conclusão integral do ensino fundamenta
l, conforme exige o referido dispositivo.

Acrescento, por fim, na esteira de entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça,
“
a impossibilidade de nova remição pela segunda aprovação nas mesmas matérias do ensino fundamental em outro exame, a qual não pode ser duplamente considerada, sob pena de bis in idem.(AgRg no HC 608.477/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 21/06/2021)”.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, para declarar remidos 104 (cento e quatro) dias, do total das penas impostas ao sentenciado
Roberto de Oliveira Marques
, relativos à aprovação parcial no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA, registrando, desde já, a impossibilidade de nova remição pela segunda aprovação nas mesmas matérias no exame em questão.

Comunique-se ao douto Magistrado da Vara de Execuções Penais de Viana sobre o teor da presente decisão.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO DE PENA. APROVAÇÃO PARCIAL NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS – ENCCEJA. POSSIBILIDADE. RECOMENDAÇÃO Nº 44 DO CNJ QUE ABRANGE O REFERIDO EXAME. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 126, §1º, INCISO I DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO PROVIDO.

1.
Sendo um dos objetivos da Lei de Execução Penal, ao instituir a remição, incentivar o bom comportamento do sentenciado e sua readaptação ao convívio social, a interpretação extensiva do art. 126 da referida Lei é imperativa, o que revela, inclusive, a crença do Poder Judiciário no estudo como método factível para o alcance da harmônica reintegração à vida em sociedade." (STJ, AGRG no HC 323.766/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. Em 17.9.2015, V. U.).
2.
A Recomendação nº 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça prevê que a base de cálculo para fins de remição nas hipóteses de aprovação de apenados no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) e no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) deve respeitar o parâmetro de 50% da carga horária legalmente definida para cada nível de ensino. Em seguida, pormenoriza numericamente qual a carga horária legalmente estabelecida em cada caso. 1600 (mil e seiscentas) horas, em se tratando de ensino fundamental, e 1200 (mil e duzentas) horas, em se tratando de ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio.
3.
Ainda que a Recomendação não possua efeito vinculante, deve-se levar em consideração que a aprovação nesse exame será extremamente importante para a ressocialização do sentenciado, que ao sair da unidade prisional poderá ter novas oportunidades, aumentando suas chances de se colocar no mercado de trabalho que já é tão difícil para pessoas primárias, o que se dirá de pessoas condenadas.
4
.
A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no HC n. 602.425/SC, unificou o entendimento no sentido de ser possível a concessão de remição na hipótese de aproveitamento parcial no ENCCEJA. Na oportunidade, também foi parametrizado que, para cada área de conhecimento em que o reeducando for aprovado em relação ao ensino fundamental, deverão ser remidos 26 (vinte e seis) dias, acrescido de 1/3, se houver aprovação em todas as áreas de conhecimento. In casu, o agravante foi aprovado em 04 (quatro) áreas de conhecimento no ENCCEJA referente ao Ensino Fundamental, devem ser remidos 104 (cento e quatro) dias, não devendo ser aplicado o acréscimo de 1/3 (um terço), conforme previsão do artigo 126, §5º, da LEP, porquanto não houve conclusão integral do ensino fundamental. 5. Por fim, na esteira de entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, “a impossibilidade de nova remição pela segunda aprovação nas mesmas matérias do ensino fundamental em outro exame, a qual não pode ser duplamente considerada, sob pena de bis in idem.(AgRg no HC 608.477/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 21/06/2021)”. 6. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.